Tribunal: TJSP
Processo: 0002518-54.2014.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Doação onerosa. Descumprimento de encargos pelo donatário. Revogação. Alegado cerceamento de defesa no processo administrativo correspondente. Inocorrência. Comprovação acerca da notificação expedida e recebida pelos sócios respectivos a fim de que, cientificados, se manifestassem. Além disso, houvera publicação própria no D.O.E.. Litigância de má-fé. Ocorrência. Sentença que não

Ementa:
APELAÇÃO. Doação onerosa. Descumprimento de encargos pelo donatário. Revogação. Alegado cerceamento de defesa no processo administrativo correspondente. Inocorrência. Comprovação acerca da notificação expedida e recebida pelos sócios respectivos a fim de que, cientificados, se manifestassem. Além disso, houvera publicação própria no D.O.E.. Litigância de má-fé. Ocorrência. Sentença que não comporta reparo. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040447.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 0002518-54.2014.8.26.0589, da Comarca de
São Simão, em que é apelante JOTAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0002518-54.2014.8.26.0589 -SÃO SIMÃO - VOTO 33.471.
APELAÇÃO 0002518-54.2014.8.26.0589.
COMARCA: SÃO SIMÃO.
APTE.:
JOTAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA.
APDO.:
MUNICÍPIO DE LUIZ ANTÔNIO.
VOTO 33.471.
EMENTA:
APELAÇÃO. Doação onerosa. Descumprimento
de encargos pelo donatário. Revogação.
Alegado
cerceamento
de
defesa
no
processo administrativo correspondente.
Inocorrência.
Comprovação
acerca
da
notificação expedida e recebida pelos
sócios
respectivos
a
fim
de
que,
cientificados, se manifestassem. Além
disso, houvera publicação própria no
D.O.E.. Litigância de má-fé. Ocorrência.
Sentença
que
não
comporta
reparo.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 399 a
409) interposta por Jotam Indústria e Comércio de
Materiais
de
Construção
Ltda.
à
respeitável
sentença (folhas 390 a 395) pela qual, a propósito
de ação com o escopo de declaração de nulidade de
processo administrativo promovida por ela contra o
Município de Luiz Antônio, se julgara improcedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0002518-54.2014.8.26.0589 -SÃO SIMÃO - VOTO 33.471.
o respectivo pedido.
Por sinal, sucumbente, condenara-se
essa autora ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em dez por cento
(10%) sobre o valor do proveito econômico.
Ademais, fora contra essa requerente
fixada multa a título de litigância de má-fé no
montante de dois (2) salários mínimos.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) não terem sido efetivamente
entregues ao respectivo representante legal as
notificações acerca do processo administrativo em
foco; b) desvalia do recebimento de carta da
espécie por Leônidas Pinheiro de Brito, o qual não
mais consta como sócio dessa pessoa jurídica; c)
fora encaminhada correspondência para endereço
diverso do dela, qual seja, Rua Pedro Paulo
Paulino, 184, fundos; d) não poder ser considerada
eventual locação, máxime porquanto ausente relação
com o sustentado com a petição inicial; e)
ausência de litigância de má-fé; f) logo, que se
proveja esta apelação.
Houve apresentação de resposta pelo
apelado (folhas 420 a 425), em síntese, no sentido
do desprovimento do apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0002518-54.2014.8.26.0589 -SÃO SIMÃO - VOTO 33.471.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa sentença.
Impõe-se o improvimento do recurso.
A
propósito,
trata-se
de
ação
promovida pela ora apelante contra o município
recorrido a fim de que declarado nulo processo
administrativo havido com o fim de revogar doação
de imóvel com encargos outrora verificada em
relação aos lotes 01 e 02 da quadra 05 e 02, 03,
04 e 08 da quadra 08 do loteamento do distrito
industrial “Kalil Jorge Bittar”.
Com a petição inicial alegou-se ter
havido cerceamento de defesa em decorrência da
ausência
de
intimação
dela,
autora,
para
manifestar-se no apontado processo administrativo.
O digno juiz da causa, considerando
estar comprovado o envio de notificações aos
endereços dessa pessoa jurídica e dos respectivos
sócios, afastou a tese de violação ao direito de
defesa e julgou improcedente o pedido.
E,
consoante
razões
a
seguir
aduzidas, nada há que se alterar na respeitável
sentença.
Com
efeito,
houvera
envio
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0002518-54.2014.8.26.0589 -SÃO SIMÃO - VOTO 33.471.
notificações a essa pessoa jurídica autora e aos
correspondentes
sócios,
conforme
expedientes
juntados a folhas 115/121 e 362/367.
Por sinal, malgrado essa requerente,
ora
apelante,
alegue
não
mais
constar
do
respectivo quadro societário Leonidas Pinheiro de
Brito,
a
Rodnei
de
Lucca
igualmente
fora
encaminhada correspondência da espécie.
Isso não bastasse, ela (recorrente)
própria admitiu ter havido publicação no D.O.E. a
fim de que, em querendo, se manifestasse no
processo administrativo sob exame (folhas 332).
Outrossim, conquanto não alegada com
a petição inicial a existência de locação por ela
efetuada a outrem em descumprimento às exigências
da doação onerosa sob apreço, foi esse um dos
principais embasamentos para o cancelamento desse
ato administrativo. Por conseguinte, ao considerar
esse aluguel para formar a respectiva convicção, o
MM. Juiz a quo não extrapolou os limites da
correlação entre pedido e sentença.
Destarte, inexistindo cerceamento ao
direito de defesa dessa recorrente, bem decidiu
Sua Excelência, esse digno juiz da causa, ao
julgar improcedente o respectivo pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0002518-54.2014.8.26.0589 -SÃO SIMÃO - VOTO 33.471.
Ademais, ao negar expressamente o
recebimento das supracitadas notificações, essa
recorrente tentou induzir a erro o Juízo1. E, não
se olvida, a ética no processo é obrigação de
todos. Destarte, e porque, reitere-se, conhecedora da existência do processo
administrativo em foco, a autora agiu de forma
temerária ao alegar cerceamento de defesa com
vistas
ao
cancelamento
desse
feito.
Consequentemente, de rigor condenar-se-a à pena de
litigância de má-fé.
Consoante
constou
dessa
sentença
atacada (folhas 393), “restou evidenciada a má-fé da
requerente, pois esta negou ter ciência sobre o
Processo Administrativo combatido, a qual se mostrou
inequívoca. Além disso, a Jotam violou o contrato de
doação onerosa de modo inconteste, de modo que só pode
mover a presente demanda alterando a verdade dos
fatos, ao sustentar ter cumprido todos os encargos da
doação”.
Presentes essas realidades, desacolhe-
1 Nesse sentido: “A exposição dos fatos conforme a verdade é dever de todos que postulam em juízo (...).
O dever de veracidade veda que as partes e seus procuradores litiguem conscientemente contra a
verdade, fazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com o objetivo de induzir o julgador
em erro” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. rev. E
atual. Salvador: JusPodivm, 2018, página 141).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0002518-54.2014.8.26.0589 -SÃO SIMÃO - VOTO 33.471.
se
o
alegado
por
essa
recorrente
(descrito
resumidamente no relatório deste voto) e, assim,
mantém-se a respeitável sentença, por sinal,
também, pelos respectivos fundamentos.
Mantido
esse
decisum,
ora
são
majorados em 2% os honorários advocatícios fixados
em primeiro grau de jurisdição2, nos termos do
artigo 85, parágrafos 1o, 3o e 11, do Código de
Processo Civil.
Derradeiramente, é presente o artigo
252 do Regimento Interno desta Corte.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
existente
a
respeito
das
matérias
abordadas.
À vista do exposto, nega-se provimento
à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Nesse sentido, mutatis mutandis: “APELAÇÃO. (...) Honorários advocatícios Diante da manutenção
do julgado, os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados em 2% acima do
mínimo legal, resultando em 12% total, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15, observando-se a Justiça
Gratuita deferida ao recorrente Sentença mantida - Recurso Improvido” (apelação 1015354-
93.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento
em 6 de fevereiro de 2018).